Tribunal: TJDFT
Processo: 0761325-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O autor/recorrido opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi contraditório ao entender inexistente a solidariedade entre as empresas rés quanto à compensação dos danos morais e considerar quitada a obrigação em razão do acordo celebrado entre autor e a empresa Atacadão S.A, e omisso ao presumir que a transação teria englobado a quitação dos danos morais.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pela embargante, ao entender “(...) não haver solidariedade entre as empresas envolvidas em relação ao dano moral, uma vez que a Lei 11.442/2007 menciona a solidariedade apenas quanto ao pagamento do frete. Assim, o pagamento pelo dano moral caberia apenas ao Atacadão S.A. Contudo, o acordo realizado entre autor e o Atacadão S.A, ID 80326801, ao não especificar quais danos englobava, deve ser interpretado como englobando a todos, de forma que a compensação pelos danos morais já se encontra quitada”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.